Tribunal: TJMT
Processo: 1058622-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058622-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), WALYSTHEN CLAYDERMAN VALADARES DE ALMEIDA - CPF: 017.012.461-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO
BEM
EM ÚNICA DILIGÊNCIA
.
EXTINÇÃO PREMATURA
DO PROCESSO
. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS PROCESSUAIS NECESSÁRIAS
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão de Veículo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia do credor fiduciário em indicar o paradeiro do veículo após tentativa frustrada de cumprimento da liminar. O apelante sustenta que a não localização do bem em diligência inicial não caracteriza ausência de pressupostos processuais, que não houve
intimação pessoal para suprir eventual irregularidade e que a extinção do processo violou os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, primazia do julgamento de mérito e vedação à decisão surpresa, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos processuais, quando frustrada apenas uma tentativa de cumprimento da liminar de apreensão do veículo, em razão de dificuldade de localização do endereço indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não localização do veículo em única diligência inicial, decorrente de dificuldade material na identificação do endereço pelo oficial de justiça, não caracteriza ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, tem por finalidade a consolidação da propriedade e da posse do bem nas mãos do credor fiduciário, não sendo razoável extinguir o processo antes do esgotamento das diligências destinadas à localização do veículo.

A extinção prematura do processo afronta os princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito, ao impor ao credor o ajuizamento de nova demanda para repetir providência que poderia prosseguir nos mesmos autos.

O ordenamento jurídico faculta ao credor fiduciário a conversão da ação de busca e apreensão em
execução quando o bem não é encontrado, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, providência que deve ser oportunizada antes da extinção do processo.

O dever de cooperação processual impõe ao
juízo de origem
oportunizar à parte a adoção de medidas para o prosseguimento da demanda, inclusive requerimento de diligências para localização do devedor ou do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A não localização do veículo em única diligência de cumprimento de liminar de busca e apreensão, especialmente quando decorrente de dificuldade de identificação do endereço, não configura ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

A extinção da ação de busca e apreensão sem esgotamento das diligências para localização do bem viola os princípios da cooperação processual, economia processual e primazia do julgamento de mérito.

Antes da extinção do processo, deve ser oportunizado ao credor fiduciário requerer diligências para localização do bem ou a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art
.
485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG - Apelação Cível: 50000710820238130216, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 23/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis/21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
extinta com amparo no art.
485, IV, do
CPC por ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

O
apelante sustenta que não houve ausência de pressupostos processuais, pois a ação foi regularmente proposta e inclusive teve a liminar inicialmente deferida, o que demonstraria a presença dos requisitos legais.

Argumenta que a não indicação da localização do veículo não configura, por si só, falta de pressupostos processuais, nem representa descumprimento de obrigação processual por parte do autor.

Relata
ainda que não houve intimação pessoal da parte autora, requisito necessário antes da extinção do processo nas hipóteses previstas no art. 485 do CPC.

Afirma que a legislação exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme o art. 485, §1o, do CPC, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Alega também violação aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia da decisão de mérito, defendendo que o magistrado deveria ter oportunizado à parte a emenda ou complementação da inicial antes de extinguir o processo.

C
ita precedentes do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem o direito do autor à emenda da petição inicial antes do indeferimento ou extinção do processo.

Defende
, ainda, a ocorrência de decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC, pois o juízo de primeiro grau não teria oportunizado manifestação da parte autora antes da prolação da sentença que extinguiu o processo.

Pugna, ao final, pelo provimento do
R
ecurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central submetida à apreciação desta Câmara cinge-se à correção da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão
de Veículo
sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC), em razão da inércia da instituição financeira em indicar o paradeiro do veículo após uma única tentativa frustrada de apreensão.

Conforme documentado nos autos, após o deferimento da liminar, foi expedido mandado de busca e apreensão
(Id
346824355
)
. O Oficial de Justiça, em certidão datada de 27 de outubro de 2025,
i
nformou a impossibilidade de cumprimento da medida na Rua Seis, no 19, Bairro Tancredo Neves, sob a justificativa de que, embora tenha diligenciado no logradouro, não foi possível localizar o imóvel, em razão da ausência de indicação da quadra ou de ponto de referência no mandado
(Id
346824358
)
. Ato contínuo,
o

juízo de origem
intimou a parte autora para se manifestar em cinco dias, sob pena de extinção por falta de pressupostos processuais, vindo a sentenciar o feito logo em seguida diante do silêncio do banco
(Id
346824359
)
.

Imperioso destacar que a Ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, tem por finalidade a consolidação da propriedade e da posse do bem nas mãos do credor fiduciário. A não localização do veículo em uma única diligência inicial, motivada por dificuldade de identificação do endereço pelo oficial de justiça, e não necessariamente por ocultação do bem, não possui o condão de afastar os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Nesse contexto, é evidente que não foram esgotadas todas as tentativas de localização do veículo, a fim de possibilitar o cumprimento da medida liminar e a satisfação do crédito garantido pela alienação fiduciária.

Ademais, a extinção prematura do feito atenta contra o princípio da economia processual. Obrigar o credor a ajuizar nova demanda, recolher novas custas e movimentar novamente a máquina judiciária, apenas para repetir um pedido que poderia ter prosseguido nestes mesmos autos, constitui um formalismo exacerbado.

Observa-se, ainda, que o ordenamento jurídico faculta ao credor fiduciário, caso o bem não seja encontrado, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. Portanto, antes de extinguir o processo, caberia ao magistrado, em observância ao dever de cooperação (art. 6o do CPC), intimar a parte não apenas para indicar a localização do bem, mas para requerer o que entendesse de direito para o prosseguimento do feito, inclusive diligências via sistemas conveniados (como
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
) para localização de endereço, ou a conversão do rito.

No caso em tela, a certidão do oficial de justiça indica uma dificuldade material na localização do imóvel ("não constar no r. mandado o número da quadra"), e não a inexistência do bem ou do devedor.

Assim, revela-se inadequada a extinção do feito, pois a conversão da ação de busca e apreensão constitui faculdade processual conferida ao credor fiduciário, além de não terem sido esgotadas as tentativas de localização do bem.

Sobre a matéria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR.
EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de requerimento expresso de conversão da demanda em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem prévia intimação do credor viola o contraditório e a ampla defesa; (
ii
) estabelecer se a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor, e não uma obrigação; e (
iii
) determinar se a decisão recorrida desconsiderou diligências ainda pendentes para localização do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção prematura do processo, sem prévia intimação da parte para se manifestar sobre a conversão da ação de busca e apreensão em execução, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

A conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, constitui faculdade do credor fiduciário, não podendo ser imposta pelo juízo como condição para a continuidade do processo.

O princípio da cooperação processual (artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil) exige que as partes tenham oportunidade de manifestação antes da extinção do feito, sobretudo quando há diligências pendentes para localização do bem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido
”.
(TJMG - Apelação Cível: 50000710820238130216, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 23/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis/21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/05/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
desconstituir
a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026